Tribunal: STF
Processo: Rcl 93240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56. SENTENCIADO QUE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA EM ESTABELECIMENTO MAIS GRAVOSO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sheldon Romain Barbosa da Silva contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão Preto, sob alegado descumprimento do enunciado nº 56 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que já preencheu os requisitos objetivos para progressão ao regime semiaberto em setembro de 2025. A autoridade reclamada, contudo,  fixou um prazo de 30 dias para que a administração providencie a vaga, determinando que, apenas após esse prazo, não disponibilizada a vaga, o sentenciado seja colocado em prisão domiciliar. Argumenta que o acréscimo de 30 dias de espera administrativa a um quadro de excesso de execução configura punição desproporcional e desvio de finalidade da pena.

    3. Requer, liminarmente,  a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, seja cassado o trecho da decisão reclamada que fixou este prazo de 30 dias, determinando-se a aplicação dos parâmetros da SV nº 56 e do RE 641.320/RS.
        É o relatório                                                                           
        Decido  

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado nº 56 da súmula  vinculante:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo de Execução assim decidiu (e-doc. 8, p. 1-4; grifos acrescidos):

O condenado cumpre, atualmente, pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto. No entanto, ainda se encontra em estabelecimento prisional desprovido das características exigidas pelos arts. 35 do Código Penal e 91 da Lei de Execução Penal, e, por conseguinte, inadequado ao cumprimento da reprimenda imposta.
(...) Forte nesses argumentos, DETERMINO que a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo providencie a remoção do sentenciado SHELDON ROMAIN BARBOSADA SILVA, CPF: 460.906.388-38, MTR: 1168078-2, RG: 35614560, RJI: 192946518-45, Franca - Penit. para unidade prisional dotada das características exigidas pelos arts. 35 do Código Penal e 91 da Lei de Execução Penal, em 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão por parte do Senhor Diretor do presídio onde se encontra atualmente o condenado, cujo prazo se mostra razoável e proporcional para adoção das medidas administrativas necessárias. 
Não sendo possível, por justo motivo, cumprir a determinação acima no prazo estabelecido, deverá o condenado ser liberado imediatamente, passando, temporariamente, a cumprir a pena privativa de liberdade na sua residência (prisão albergue domiciliar), diante da inexistência de Casa do Albergado (art. 33, § 1º, letra “c”, do Código Penal, e arts. 93 a 95 da Lei de Execução Penal), mediante monitoração eletrônica, se disponível tal equipamento, cuja falta não constituirá óbice ao estrito cumprimento desta decisão. 

    8. O prazo de trinta dias estabelecido pela autoridade reclamada mostra-se excessivo e incompatível com as balizas assentadas na decisão paradigmática. Um prazo de dez dias se mostra razoável para o cumprimento dos trâmites administrativos e burocráticos necessários e disponibilização da vaga, se houver. Tal espera não frustra o escopo da Súmula e se mostra consentâneo com as dificuldades inerentes à realidade da administração penitenciária, sendo, inclusive, de interesse dos reeducandos a verificação cuidadosa e segura da unidade mais adequada à continuidade do cumprimento da pena, dentre as várias do Estado.

    9. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e estabelecer o prazo máximo de dez dias para adoção das medidas administrativas inerentes à remoção do reclamante para estabelecimento adequado ao seu regime atual de cumprimento de pena. Assim, não sendo possível a remoção em até dez dias em virtude de falta de vagas, dê-se cumprimento imediato ao que determinado pela autoridade reclamada quanto à prisão domiciliar.

Comunique-se.

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator